Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. MÉRITO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIOS DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À MENÇÃO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, ou, ainda, corrigir erro material.
2. No que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita, verifica-se que a questão foi decidida de forma monocrática, nos termos da decisão de ID 53373234, que, analisando toda a documentação constante dos autos, indeferiu o pleito. 2.1. Caso o embargante quisesse se insurgir em face de tal decisão, deveria tê-lo feito por meio do recurso de agravo interno, nos termos do que dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, ocasião em que a questão teria sido levada ao conhecimento do egrégio colegiado para análise e julgamento.
3. Quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo, evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, que os documentos apresentados pelo embargante não são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência financeira, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido.
4. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do diploma processual, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do referido estatuto, já se mostra apta a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.